Tribunal: TJMT
Processo: 1036577-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1036577-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS- (IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS PÚBLICAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO REGISTROU VOTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. COMPLEXIDADE TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO RESCISÓRIO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por construtora contratada para obra pública, visando suspender os efeitos de notificação e ordem de serviço que determinaram medição rescisória no âmbito de contrato administrativo, sob alegação de prazo exíguo e desproporcional concedido para defesa técnica em procedimento administrativo instaurado pela SINFRA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa técnica, sem possibilidade de prorrogação, em processo administrativo com alta complexidade técnica, compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(i) Saber se o prazo estabelecido foi adequado frente à natureza dos dados técnicos e à necessidade de diligência especializada;

(
ii
) Saber se a negativa de dilação de prazo e a subsequente emissão de ordem de serviço rescisória violam o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de prazos pela Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, em especial quando envolvida documentação técnica complexa, cuja análise demanda tempo e recursos específicos.

4. A concessão de apenas cinco dias úteis, sem possibilidade de prorrogação, para análise de dados topográficos,
aerofotogramétricos
e planilhas especializadas, mostra-se incompatível com o direito à defesa técnica efetiva.

5. A negativa imotivada ao pedido de dilação de prazo ofende os direitos fundamentais processuais, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o exercício do contraditório exige condições temporais adequadas para a resposta.

6. O
periculum
in mora está evidenciado na iminência de preclusão da defesa e possível imposição de penalidades severas, como a rescisão contratual ou a declaração de
inidoneidade
, com impactos graves sobre a atividade empresarial.

7. Não se justifica, contudo, a suspensão integral do procedimento, sendo adequada, em juízo liminar, a concessão de prazo razoável à defesa, acompanhado da suspensão de atos administrativos potencialmente sancionatórios enquanto pendente a manifestação da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida liminar parcialmente referendada. Concedido prazo razoável a ser fixado pela autoridade coatora, de forma proporcional à complexidade do caso, e suspensos os efeitos da Ordem de Serviço no 142/2025/SUEF III/SINFRA, até a conclusão válida da fase de defesa.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de prazo exíguo para apresentação de defesa técnica em processo administrativo de alta complexidade técnica compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao
art
. 5o, LV, da CF/1988.

2. É cabível a concessão judicial de prazo razoável para manifestação técnica, quando evidenciado que a exigência administrativa inviabiliza defesa substancial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por

Guizardi

Junior

Construtora e Incorporadora Ltda., em face de alegado ato coator imputado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, ao Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias e ao Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III, consistente na fixação de prazo considerado exíguo para apresentação de defesa técnica no âmbito de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de apurar supostas irregularidades na execução do Contrato Administrativo n.o 079/2022, atinente à obra de pavimentação da Rodovia MT-235.

A impetrante sustenta, em síntese, que foi formalmente notificada, em 2 de outubro de 2025, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), para apresentar defesa técnica, no prazo de cinco dias úteis, em face de relatório técnico elaborado por empresa terceirizada, no qual lhe foram atribuídas falhas de natureza gravíssima na execução contratual.

Aduz que o referido relatório foi disponibilizado desacompanhado dos dados técnicos brutos que lhe serviram de fundamento, os quais teriam sido encaminhados somente em 10 de outubro de 2025, por meio eletrônico.

Afirma, ainda, que, não obstante a elevada complexidade do material técnico encaminhado, composto por levantamentos topográficos, dados
aerofotogramétricos
e planilhas técnicas, a Administração Pública fixou novo prazo de apenas cinco dias úteis para apresentação de manifestação técnica, vedando-se, de forma expressa, a possibilidade de prorrogação.

Afirma que a desproporcionalidade do prazo concedido, à luz da complexidade técnica e do volume da documentação a ser analisada, inviabilizou a formulação de defesa técnica adequada, circunstância que motivou a apresentação de requerimento administrativo, em 14 de outubro de 2025, postulando a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias úteis, o qual restou indeferido pelas autoridades impetradas, sem justificativa compatível com o grau de complexidade da demanda.

Relata, ademais, que, em 16 de outubro de 2025, foi expedida a Ordem de Serviço n.o 142/2025/SUEF III/SINFRA, determinando a realização de "medição rescisória", medida que, segundo argumenta, configura ato administrativo de elevada repercussão contratual, adotado sem a devida observância do devido processo legal, em especial no que concerne às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da Notificação n.o 109/2025/SUEF III/SINFRA e da mencionada Ordem de Serviço n.o 142/2025/SUEF III/SINFRA, até o julgamento definitivo do presente
writ
.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de resposta técnica, considerada a elevada complexidade da matéria e as diligências imprescindíveis à adequada elaboração da manifestação.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança, com o consequente reconhecimento da nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para apresentação da defesa técnica, por violação ao direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, com a determinação às autoridades impetradas para que fixem novo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da intimação da decisão de mérito, para a apresentação da manifestação técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025